Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712194-61.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: NEYELLE BRILHOS (registrada civilmente como EDNEY SILVA DOS SANTOS) AGRAVADOS: VICTOR VILELA DA MATA, JOÃO RICARDO CRISTIANO DA SILVA, JOÃO VÍTOR CORRADI OLIVEIRA DESPACHO NEYELLE BRILHOS (registrada civilmente como EDNEY SILVA DOS SANTOS) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido violou legislação federal, bem como diverge do entendimento de outras Cortes de Justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018